Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701009-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Serviços Hospitalares Yuge S.A. contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada nos autos de no 0744255-95.2021.8.07.0001, ID no 111727265, págs. 1-5. 2. A decisão determinou que o agravante se abstenha de suspender o contrato de prestação de serviços celebrado com a agravada, no prazo de 72 horas, em razão da ausência de pagamento dos valores objeto de glosa nos meses de setembro e outubro de 2021, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 até o limite de R$ 1.000.000,00. 3. O agravante, em suma, sustenta que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, pois se faz necessário averiguar a real condição financeira da agravada, sob pena de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que correrá o risco de não receber a contraprestação que lhe é devida pelo contrato. 4. Tece considerações sobre a suspensão contratual já praticada por outros hospitais do Distrito Federal em relação à agravada, como consequência do descumprimento contratual no repasse de valores, o que evidenciaria ausência na capacidade econômica de manter o ajuste. 5. Pede que a determinação imposta na decisão seja imediatamente suspensa e, subsidiariamente, que a agravada seja obrigada a prestar caução no valor de R$ 932.866,32 (glosados indevidamente) e mensal de R$ 200.000,00 (média mensal da prestação de serviços), sob pena de revogação da tutela provisória de urgência. 6. Preparo (ID no 32015463, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O relator pode antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir violação expressa ao Estado de Direito. 11. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois não é prudente determinar que o agravante continue prestando serviços aos beneficiários da agravada, sem que lhe seja assegurada a correspondente contraprestação. 12. A decisão ponderou que a probabilidade do direito estava demonstrada no fato de o agravante não ter oportunizado a réplica no procedimento estipulado em contrato, antes de advertir quanto à possibilidade de suspensão dos serviços na hipótese de não pagamento. 13. Contudo, o prazo para a réplica ainda estava em curso no momento do ajuizamento da demanda (15/12/2021), pois a resposta ao recurso ocorreu em 17/12/2021, conforme consta no ID no 112018280 dos autos originários (30 dias, cláusula 9.5 do contrato). 14. O agravante noticia que a diferença identificada na glosa de setembro de 2021, passível de recurso, era de R$ 3.000,00 e o restante deveria ser liberado para pagamento (R$ 177.733,16). Entretanto, declara que a agravada efetuou a glosa linear e integral dos valores, sem justificativa, inviabilizando o pagamento. 15. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que tenham conduzido à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da interferência do Poder Judiciário. 16. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas e seja passível de identificação de plano. 17. A controvérsia, em princípio, se restringe às glosas dos meses de setembro e outubro de 2021. Ainda que haja discussão quanto aos valores efetivamente devidos, a judicialização da controvérsia exige a garantia de que eventual descumprimento contratual verificado em juízo de cognição exauriente permita à parte que não deu causa o correspondente pagamento. 18. O agravante ainda não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de equívoco na apuração das glosas (despesas faturadas e não reconhecidas) decorrentes dos serviços prestados aos beneficiários do plano de saúde administrado pela agravada nos meses supracitados. 19. Por outro lado, não pode ser admitida a prestação de serviço ininterrupta aos beneficiários da agravada, independentemente da contraprestação estipulada em contrato e sem a garantia referente aos valores incontroversos, sob pena de ensejar ônus demasiado e desproporcional ao agravante. Qualquer discussão sobre o contrato permite uma conclusão: a glosa não pode ser imotivada nem alcançar o valor integral da fatura. A glosa é residual e está sujeita à razoabilidade e às práticas do mercado de saúde suplementar. 20. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 21. Embora posterior ao negócio jurídico firmado entre as partes, seus princípios são atemporais. Como consequência, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 22. O art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 23. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 24. A modificação unilateral dos dispositivos contratuais, impedindo a suspensão da prestação de serviços aos beneficiários da agravada independentemente do pagamento dos valores objeto da controvérsia, antes mesmo de viabilizar a análise de eventuais irregularidades apontadas pelo agravante nas glosas dos meses de setembro e outubro de 2021, enseja dano grave, de difícil ou impossível reparação. 25. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 26. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida em desfavor do agravante (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 27. Determino à agravada o depósito, em 48 horas, em conta judicial vinculada ao processo de origem, do valor integral das faturas dos meses de setembro e outubro de 2021, com a devida atualização constante do contrato. 28. Eventual glosa deverá ser demonstrada nos autos, fundamentadamente, ficando sujeita ao contraditório e à oportuna liberação ao agravante dos valores incontestes. Se for necessário, será nomeado perito especializado em faturamento hospitalar para avaliar a adequação dos valores faturados e glosados. 29. A garantia do juízo se faz necessária para viabilizar o pagamento ao agravante pelos serviços prestados naquele período. Havendo procedência dos valores glosados, será feita a devolução à agravada, oportunamente. 30. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II), comprovando-se o depósito determinado. 31. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Oportunamente, retornem-me os autos. 33. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO